Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600447-34.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44478332 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.742
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600447-34.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO YAZBEK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PUBLICAÇÃO
EM
REDE
SOCIAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESINFORMAÇÃO
E
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
NÃO
CONFIGURADOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato
contra
sentença
que
julgou
improcedente
a
representação eleitoral por suposta propaganda
eleitoral negativa veiculada no perfil pessoal do
recorrido na rede social Instagram.
2.
O
recorrente
alega
que
as
publicações
continham informações inverídicas e tinham o
propósito de influenciar negativamente o pleito,
prejudicando sua candidatura à reeleição ao cargo

Num. 44478332 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
de vereador, e requer a aplicação da multa
prevista no art. 9º-C da Resolução TSE nº
23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se
as
publicações
impugnadas
configuram
propaganda eleitoral irregular, nos termos do art.
9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019, por
veicularem fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para afetar o
equilíbrio do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A intervenção da Justiça Eleitoral sobre conteúdos divulgados na internet deve ser excepcional e minimamente invasiva,
resguardando a liberdade de expressão no debate
democrático, conforme preceitua o art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
5. A crítica política, ainda que contundente, deve
ser respondida no espaço público da campanha
eleitoral, sem a necessidade de tutela jurisdicional, salvo nos casos de abuso ou
evidente violação às normas eleitorais.
6. O conteúdo das publicações impugnadas teve
como base reportagens de veículos jornalísticos
reconhecidos, não configurando a disseminação
de
fato
sabidamente
inverídico
ou
descontextualizado.
7. A limitação do alcance das publicações,
realizadas em perfil pessoal de rede social com
número reduzido de seguidores e veiculadas na
forma de "stories" (com duração efêmera de 24
horas),
mitiga
qualquer
potencial
lesivo
ao
equilíbrio do pleito.
8. A vedação à divulgação de desinformação não
implica na censura prévia ou no controle do
discurso político, cabendo ao eleitor julgar o
cabimento de críticas formuladas dentro dos

Num. 44478332 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
limites da liberdade de expressão.
9. Ausentes os requisitos para a caracterização da
infração prevista no art. 9º-C da Resolução TSE
nº
23.610/2019,
não
há
fundamento
para a
intervenção da Justiça Eleitoral no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A intervenção da Justiça
Eleitoral sobre conteúdos na internet deve ser
excepcional e observar a mínima interferência no
debate democrático. 2. A crítica política veiculada
em redes sociais, ainda que contundente, não
configura propaganda eleitoral negativa ilícita
quando
não
baseada
em
fato
sabidamente
inverídico ou descontextualizado. 3. O alcance
reduzido e a natureza efêmera das publicações
devem ser considerados na aferição do potencial
lesivo ao equilíbrio do pleito.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº
23.610/2019,
arts.
9º-C
e
38;
Lei
nº
9.504/1997, art. 57-D.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Referendo
na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, PSESS 28/10/2022; TSE,
Recurso na Representação nº 060180731, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE 27/10/2023.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/04/2025

Num. 44478332 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por EULER DE FREITAS SILVA
JUNIOR contra a sentença exarada pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba (id.
44133515) que, em que pese a decisão liminar proferida (id. 44133505), julgou
improcedente a representação proposta pelo recorrente contra FERNANDO
AUGUSTO YAZBEK, nos moldes do art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões (id. 44133525), o recorrente refere que houve violação ao art. 9º-
C, da Res. TSE nº 23.610/2019, e que as publicações efetuadas pelo recorrido em
seu perfil pessoal da rede social Instagram não se tratam de mero indiferente
eleitoral, mas de grave afronta à legislação eleitoral.
Argumenta que as publicações implicaram em propagação de
desinformação/informações inverídicas, que tal atitude causa riscos reais à
integridade do processo eleitoral, uma vez que a disseminação de informações
falsas pode induzir os eleitores a erro e prejudicar os demais candidatos.
Sustenta que a intenção do recorrido, independente da quantidade de seguidores,
foi influenciar negativamente o pleito, prejudicando a campanha do recorrente,
então candidato à reeleição ao cargo de vereador, ao imputar a si a conduta ilícita
de coagir seus próprios assessores para que doassem dinheiro à sua campanha.
Por fim, pleiteia a reforma da decisão com a consequente procedência da ação e
aplicação da multa em seu valor máximo.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.

Num. 44478332 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
44141341), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi proferida em 09/10/2024 (id. 44133515) e o recurso apresentado
no sistema do PJe em 10/10/2024 (id. 44133525). Assim, a despeito da ausência
de certificação pelo cartório eleitoral quanto à intimação às partes no mural
eletrônico, verifica-se, de plano, a tempestividade do recurso, pois protocolado
no dia seguinte ao registro da sentença.
Preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração, ou não, de
propaganda eleitoral negativa veiculada no perfil pessoal do representado no
Instagram (www.instagram.com/stories/fernandoyazbek/3469604768688700478/
e
https://www.instagram.com/stories/fernandoyazbek/3469616121562297378/),
e se referido conteúdo foi manipulado com o objetivo de difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar
danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral, em violação
ao art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610.
Conforme
inicial
da
presente
representação
eleitoral
(id.
44133500),
a
propaganda veiculada tem o seguinte teor:
O Magistrado a quo reconheceu a regularidade da publicação, concluindo que a
parte recorrida difundiu informações que “não extrapolaram o direito de

Num. 44478332 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
liberdade de expressão assim como não manifestaram desinformação e/ou
conteúdo inverídico uma vez que respaldadas em reportagens divulgadas por
canais de comunicação com credibilidade (Uol e Jornal Plural).
Dessa forma, a controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se à
verificação do caráter alegadamente manipulado das publicações, com o objetivo
de difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial
para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral,
em violação ao art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610.
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.
As críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do
debate público, durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo
Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito constitucional à liberdade de
expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

Num. 44478332 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
substancialmente
manipulados
devem
ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e

Num. 44478332 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos
e
narrativas
de
natureza
eminentemente
políticas
-
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)
A análise dos discursos proferidos no calor do período eleitoral deve ser
realizada à luz do princípio a mínima intervenção e tendo-se em mente que
consoante a teoria da proteção débil do homem público, amplamente aceita pelos
tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam cargos públicos têm um direito à
proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas, pois estão mais
sujeitas a um controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que ácidas e
contundentes, devido à natureza da atividade que exercem.
José Jairo Gomes, ao tratar a relação entre direito de resposta e homem público,
afirma que
esses conceitos [calúnia, injúria e difamação] – extraídos do Código Penal –
não têm aplicação rígida na esfera eleitoral. Dada a natureza de suas
atividades, o código moral seguido pelo político certamente não se identifica
com o da pessoa comum em sua faina diuturna. Tanto é que os direitos à
privacidade, ao segredo e à intimidade sofrem acentuada redução em sua tela
protetiva. Afirmações e apreciações desairosas, que, na vida privada,
poderiam ofender a honra objetiva e subjetiva de pessoas, chegando até

Num. 44478332 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
mesmo a caracterizar crime, perdem esse matiz quando empregadas no debate
político-eleitoral. Assim, não são de estranhar assertivas apimentadas, críticas
contundentes, denúncias constrangedoras, cobranças e questionamentos
agudos. Tudo isso insere-se na dialética democrática.
(Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 633)
Embora a nota doutrinária faça referência ao instituto do direito de resposta, é
integralmente aplicável aos casos nos quais a representação eleitoral questiona o
conteúdo da propaganda com fundamento no art. 57-D da Lei nº 9.504/97. Nesse
sentido é a jurisprudência pátria:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
SÁTIRA
E
CRÍTICA
POLÍTICA.
USO
DE
SONS
DE
ANIMAIS
E
DA
EXPRESSÃO
MENTIROSO. DENTRO DO ÂMBITO DA PROTEÇÃO AO DIREITO À
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. O direito à liberdade de expressão não é absoluto, encontra limites em
outros preceitos também essenciais, como a honra, a intimidade, o direito à
imagem e a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao
Estado Democrático, tendo sempre como objetivo o livre convencimento do
eleitor.
2. A crítica política, quando realizada no contexto de sátira ou humor, ainda
que ácida, insere-se no âmbito da liberdade de expressão assegurada
constitucionalmente, não configurando, por si só, violação à honra dos
candidatos.
3. À pessoa pública, especialmente a envolvida no processo eleitoral, não
se defere a mesma proteção à honra conferida ao cidadão comum, pois o
candidato está sujeito a um nível maior de escrutínio público e deve estar
preparado para críticas, inclusive com doses de sátira ou irônicas, como
parte natural do debate democrático. Precedentes.
4. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
(TRE-PE. REl nº 060028145, Desa. Karina Albuquerque Aragão De Amorim,
DJE de 28/10/2024)
Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora

Num. 44478332 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no seguinte sentido:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)
Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo com caráter
eleitoral extrapola os limites da liberdade de expressão e configura violação ao
art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e, a partir dessa interpretação conferida pelo
Tribunal Superior Eleitoral, passou a atrair a incidência da multa nele prevista.
Trata-se de interpretação que ampliou substancialmente o alcance da norma e,
considerando que estamos tratando de direito sancionador, exige redobrada
cautela na sua aplicação, que deve se dar apenas nos casos em que o bem jurídico
tutelado, qual seja “a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral” tenha sido violado.
Insisto nesse ponto: não se trata de norma tendente a proteger a honra dos
candidatos, que detém instrumentos jurídicos voltados para tanto. A norma
tampouco se presta à proteção do “nível” ou da “qualidade” do debate. Ela tutela
a higidez da informação que é repassada ao eleitorado, sendo que a ofensa à

Num. 44478332 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
honra somente será capaz de configurar o ilícito se o atingimento se der por meio
da “disseminação de fake news”.
No caso em questão, está claro na publicação que a utilização das expressões
“tudo o que há de vil e perverso em Curitiba este sujeito está envolvido”; “que o
vereador calvo do memorex (ou menorex, como preferir) recebe dinheiro dos
próprios funcionários comissionados” e; “isso que ele empregou a própria
mulher num esquema de nomeação cruzada com o CAU-PR, onde seu assessor
era presidente gasparzinho”, são ofensivas e destinam-se a um ataque direto à
imagem do candidato.
Contudo, consoante se infere do inteiro teor do precedente de lavra do Min.
Alexandre de Moraes, no já mencionado Recurso na Representação nº
060180731, tem-se que, com a aplicação do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, “[n]ão
se combate a injúria, mas apenas “fake news”, a desinformação”, pois
Não se ignora que, ao interpretar o dispositivo, a jurisprudência desta
CORTE, para eleições anteriores, firmou o entendimento no sentido de que a
multa nele prevista é restrita à hipótese em que a propaganda é divulgada por
pessoa não identificada, ou seja, “não sendo anônima a postagem de vídeo em
página da rede social Facebook (na qual se veiculou vídeo em tese ofensivo a
candidato), descabe sancionar o agravante com base no referido dispositivo”
(AgR-REspe 76-38, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 2/4/2018). No mesmo
sentido: Rp. 0601697-71, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 10/11/2020;
AREspe 0600604-22, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
9/9/2022; AgR-REspe 0600603-37, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe 4/4/2022.
Nada obstante, tendo em vista o grave contexto de propagação reiterada
de desinformação, com inegável impacto na legitimidade das eleições,
deve-se proceder à reinterpretação do dispositivo, de forma a melhor
ajustar-se à finalidade da JUSTIÇA ELEITORAL, especialmente deste
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no combate às fake news na
propaganda eleitoral.
(Sem destaque no original)

Num. 44478332 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
A vedação à divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados tem como
objetivo evitar a disseminação de desinformação, conceituada por Elder Maia
Goltzman como “conteúdo pensado, criado – ou editado – e disseminado para
que uma pessoa ou grupo, idealizador ou contratante, ganhe algum proveito –
econômico, político, concorrencial etc. – através do ato de causar dano,
utilizando multimeios e elementos da psicologia – vieses, gatilhos emocionais
– para manipular, driblar a racionalidade e enganar pessoas em um dado
contexto” (Liberdade de expressão e desinformação em contextos eleitorais:
parâmetros de enfrentamento com base nas sentenças da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 106).
Na espécie, do que se infere da prova dos autos, todas as notícias utilizadas como
pano de fundo nas publicações são verdadeiras e foram veiculadas pelos canais
de comunicação Uol e Jornal Plural.
Os comentários acrescentados pelo recorrido são, sem dúvida, ofensivos, mas
não têm o condão de descontextualizar as notícias divulgadas, tampouco de
induzir o eleitorado a conclusão que não a de que o recorrido tem postura política
veementemente contrária ao recorrente.
Importante frisar que não cabe à Justiça Eleitoral medir e pesar cada palavra ou
expressão contida nas propagandas eleitorais, para identificar se as críticas
formuladas pelos candidatos são devidas ou indevidas. Não havendo
descontextualização do conteúdo, o julgamento acerca do cabimento da crítica
formulada dentro dos limites da liberdade de expressão cabe apenas ao eleitor.
Ademais, as publicações ocorreram no perfil pessoal do recorrido, que, conforme
consta da sentença - e não foi objeto de recurso -, possuía pouco mais de dois mil
seguidores, o que representa o pequeno alcance de tais publicações.

Num. 44478332 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
Também é relevante o fato de que as publicações ocorreram em forma de
“stories”, que são automaticamente excluídos após 24 horas, o que corrobora a
ideia de que o alcance das publicações foi limitado.
Destarte, conclui-se que, embora as publicações contenham expressões ofensivas
- fato que pode ser apurado por meio de outros instrumentos jurídicos
disponíveis, como apuração criminal pelos crimes previstos nos arts. 323 a 325
do Código Eleitoral -, não houve violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97, pois o
conteúdo não teve o condão de manipular a opinião pública, na medida em que
não há indícios de divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Assim, ainda que a crítica possa causar algum prejuízo à imagem política do
candidato recorrente, não há fundamento para justificar a intervenção da Justiça
Eleitoral no caso em apreço, pois ausente afirmação de fato sabidamente
inverídico ou descontextualizado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo que julgou
improcedente a representação, na forma da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44478332 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517014189300000043421399
Número do documento: 25042517014189300000043421399
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:49:17
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600447-34.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE
- PR35267-A,
LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO:
FERNANDO AUGUSTO YAZBEK
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
José Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025